Tribunal: TJSP
Processo: 2298701-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil contra a decisão que deferiu a tutela recursal de urgência. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. Profundidade de cognição a ser analisada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.